Tribunal: TJES
Processo: 0007411-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007411-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há controvérsias quanto a autoria e materialidade do crime em apreço.

2.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

3.
Fixada definitivamente a pena do apelado em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão mínimo de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.
A primariedade do réu, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (todas favoráveis) e o quantum da pena imposto justificam a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena de reclusão por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e art. 44, incs. I, II e III do Código Penal.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0007411-82.2022.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença de fls.
25/27

proferida pel
a
M.Mª. Juiza de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que desclassificou a imputação da denúncia quanto ao acusado para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, aplicou a pena de advertência, prevista no art. 28, inc. I da referida lei, devendo o réu ser advertido sobre os malefícios da droga.

Recurso interposto as fls. 31 e razões recursais apresentadas as fls. 36/41, pretendendo-se, em síntese: a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas as fls. 43/46 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7639739) opinando pelo improvimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 23 de agosto de 2022, na Travessia Presidente Vargas, bairro São Geraldo, no município de Serra/ES (na localidade conhecida como Beco Quebra-Facas), Gabriel Henrique de Oliveira Rodrigues, trazia consigo 06 (seis) pinos de cocaína, 39 (trinta e nove) pinos e 15 (quinze) pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após receberem informações de um transeunte a repeito de um indivíduo que estaria comercializando drogas na Travessia Presidente Vargas, local bastante conhecido pela incidência de tráfico de drogas, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu ao local para realizar averiguações.

Ao transitarem próximo ao Beco Quebra-Facas, os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características passadas, posteriormente identificado como Gabriel, que ao avistar a presença policial, tentou empreender fuga, ato que levantou suspeitas, razão pela qual foi procedida a abordagem.

Durante revista pessoal, foram apreendidas as referidas drogas, todas devidamente embaladas para comércio ilegal de entorpecentes, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung.

Pois bem.

O MPES pugna pela condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 48687990 (fls. 03/06 do IP), pelo Auto de Apreensão (fls. 16 do IP), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 17 do IP), pelo depoimento do Policial Militar Alessandro Santos Calmon em sede policial (fls. 18/19 do IP) e em juízo (
fls. 27
) e pelo depoimento do Policial Militar Ernando de Souza Junior em sede policial (fls. 20/22 do IP) e em juízo (
fls. 28
), pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 13/14).

“(...) que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o(a) acusado(a) aqui presente; que receberam uma denúncia de tráfico no beco “quebra faca”; que passaram a características e ao chegar no beco viram o Gabriel com as mesmas características; que foram realizar a abordagem e ele tentou sair do beco, mas foi alcançado; que durante a revista pessoal, no bolso dele foi encontrado as porções de entorpecentes e salvo engano tinha, pinos, cocaína e crack; que estava tudo com o réu e não lembra se ele falou que era para uso, mas era muita droga; que as características informadas era de rapaz branco e a roupa era uma jaqueta preta e não tinha muita pessoa no beco e tinha uma mulher e a outra pessoa era ele; que o beco é apertado e não tem muito fluxo; que a mulher estava uns 30 a 40 metros antes do réu e ele estava sozinho; que conhecia o reu no bairro São Geraldo, mas não no movimento e nem no Beco quebra faca; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que estava com mais um parceiro na diligência; que não documentaram a denúncia e nem filmaram; que não fizeram campana prévia; que não filmaram a diligência e o momento da abordagem e quando encontraram as drogas; que depois que ele foi abordado apareceu moradores na janela, mas eles não estavam antes ali, pois era por volta de 1 ou 1:30 da manhã e estava vazio; que o depoente fez a revista ao réu e encontrou as drogas no bolso da jaqueta e não se recorda se estava em apenas 1 bolso; que as drogas estavam em sacolas juntas e outras mais separadas, mas todas em porções individuais; que não viram atos de venda de drogas; que não abordou o réu antes e já tinha visto ele no bairro, mas no beco, foi a primeira vez.” (Depoimento do Policial Militar Ernando de Souza Júnior em juízo)

Ressalto que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si.

Apesar do Policial Militar Alessandro ter afirmado, de início, que a guarnição não recebeu informações de populares sobre o apelado, ao longo da sua oitiva, se recordou que, antes de entrar no beco onde ele se encontrava com as drogas, recebeu uma informação sobre isso. Vejamos:
“(...) que não recebeu informações de populares e sim que tinham informações conhecidas que ali tinha tráfico de drogas e resolveram passar no beco e ele estava no meio do beco e parecia que esperava alguém e resolveram abordá-lo porque ele tinha um volume no bolso; (...) que chamou Ernando para passar no beco,
mas antes de entrar no beco uma pessoa apontou e passou as informações
, mas tinham decidido que iam passar pelo beco antes (...)”.

Como é sabido, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza; se a informação repassada aos policiais
fo
sse
inverídica, não seria possível que eles fossem arrecadar as drogas e demais materiais no local alvo da denúncia.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta nas prisões dos agentes, não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão da sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Portanto, a referida prova testemunhal não deixa dúvidas acerca dos fatos principais, quais sejam:
1.
Que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas;
2.
Que os policiais foram informados antes a respeito da prática do delito pelo apelado;
3.
Que considerável quantidade e variedade de droga foi apreendida na sua posse.

Portanto, a prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias, demonstram a comercialização das drogas.
Embora o apelante tenha afirmado que a droga era para consumo pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas.

P
or isso, condeno o Apelado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Drogas, passando a dosar-lhe a pena cabível.

Verifiquei todas as circunstâncias do art. 59 e considero todas favoráveis, portanto, p
ossível a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexiste atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), de modo que diminuo a pena em 2/3, devendo ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Não há causas de aumento.

Portanto,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A primariedade do réu, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (todas favoráveis) e o quantum da pena imposto justificam a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena de reclusão por 02 (duas) restritivas de direito,

a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e art. 44, incs. I, II e III do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
DAR-LHE
provimento, condenando o réu às iras do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-lhe pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão mínimo de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como a substituição da pena de reclusão por 02 (duas) restritivas de direito.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)